Tribunal: TCU
Processo: 027.654/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Monitoramento de acórdão prolatado no âmbito de auditoria operacional cujo objetivo foi avaliar o processo sancionador ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Monitoramento do Acórdão 1973/2022-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC- Processo 038.685/2021-3 , que cuidou de Auditoria Operacional cujo objetivo foi avaliar o processo sancionador ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, em relação ao Acórdão 1973/2022-TCU-Plenário (alterado pelo Acórdão 48/2024-TCU-Plenário ): 9.1.1. cumpridos os subitens 9.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.5, 9.3.7, 9.3.8 e 9.3.9; 9.1.2. em cumprimento o subitem 9.3.4; 9.1.3. não cumpridos os subitens 9.3.6 e 9.5.1; 9.2. declarar a perda de objeto dos subitens 9.1.1 e 9.1.3 da aludida deliberação; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e à Casa Civil da Presidência da República; e 9.4. autorizar, desde já, a continuidade do monitoramento dos subitens 9.3.4 e 9.3.6 do Acórdão 1973/2022-TCU-Plenário (alterado pelo Acórdão 48/2024-TCU-Plenário ), restituindo os autos à AudSustentabilidade para sua instrução.